Tribunal: TJSP
Processo: 0018642-51.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão ao pagamento pela apelada de multa cominatória – Sentença de extinção – Pleito de reforma da sentença para manter a multa e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença – Não cabimento – MULTA COMINATÓRIA – Conforme entendimento do STJ, a imposição de multa e a sua manutenção são

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pretensão ao pagamento pela apelada de multa cominatória – Sentença de extinção – Pleito de reforma da sentença para manter a multa e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença – Não cabimento – MULTA COMINATÓRIA – Conforme entendimento do STJ, a imposição de multa e a sua manutenção são faculdades do julgador, de modo que não há que se falar em obrigatoriedade de sua manutenção – Multa que implicaria enriquecimento sem causa das apelantes, uma vez que as imagens requeridas por estas na presente demanda já haviam sido entregues antes mesmo do ajuizamento desta, destacando-se que as demais imagens não existem mais – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba fixada em conformidade com o trabalho desempenhado pelo patrono da apelada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000561789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0018642-51.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
NICOLLY VITÓRIA CALISTO ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e AMANDA CRISTINA
GARCIA CALISTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COLÉGIO JARDIM DA GLÓRIA -
PRISCILA LEMOS VARGAS ESCOLA - ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Voto no 08438
Apelação no 0018642-51.2019.8.26.0100
Apelantes: AMANDA CRISTINA GARCIA CALISTO e N.V.C.A. (Justiça Gratuita)
Apelada: PRISCILA LEMOS VARGAS ESCOLA - ME
21a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Marcos Duque Gadelho Junior
APELAÇÃO AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA Pretensão ao pagamento pela apelada de multa
cominatória
Sentença de extinção
Pleito de reforma da sentença para
manter a multa e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
Não cabimento MULTA COMINATÓRIA Conforme entendimento do STJ, a
imposição de multa e a sua manutenção são faculdades do julgador, de modo
que não há que se falar em obrigatoriedade de sua manutenção Multa que
implicaria enriquecimento sem causa das apelantes, uma vez que as imagens
requeridas por estas na presente demanda já haviam sido entregues antes
mesmo do ajuizamento desta, destacando-se que as demais imagens não
existem mais HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba fixada em conformidade
com o trabalho desempenhado pelo patrono da apelada Sentença mantida
APELAÇÃO não provida Majoração dos honorários advocatícios, em segunda
instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Trata-se de apelação interposta por Amanda Cristina
Garcia Calisto e N.V.C.A. contra a r. sentença (fls. 42/43) proferida nos autos da
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA, ajuizada pelas apelantes em
face de Priscila Lemos Vargas Escola - ME, que, em fase de cumprimento
provisório de sentença, julgou extinta a demanda. Pela sucumbência, houve a
condenação das apelantes ao pagamento de custas/despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), observada a
gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Alegam as apelantes no presente recurso (fls. 52/62), em
síntese, que ajuizaram a presente demanda visando à entrega de imagens dos dias
09/10/2.018, 11/10/2.018, 15/10/2.018 e 08/11/2.018. Afirmam que o Juízo “a quo”
determinou a apresentação das imagens requeridas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob
pena de a apelada incorrer em multa diária, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais). Apontam que a apelada entregou as imagens do dia 09/10/2.018,
consignando que as imagens relativas aos dias 11/10/2.018 e 15/10/2.018 seriam
entregues mediante autorização dos pais dos menores envolvidos. No tocante às
imagens do dia 08/11/2.018, alegam que estas não foram entregues, porque já não
existiam. Aduzem que buscaram diligenciar perante a apelada, antes do ajuizamento
da presente ação, no intuito de obter as imagens para apuração do ocorrido.
Afirmam que a apelada possuía o dever de preservar as imagens, violando a
cooperação e a boa-fé processual. Apontam que a multa deve ser mantida dada seu
caráter e a inércia da apelada em cumprir a ordem judicial, prejudicando
propositalmente as apelantes. Alegam que não há amparo para a exclusão da multa
vencida, nos termos do artigo 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Sustentam que ocorreu a preclusão quanto à discussão relativa à multa arbitrada
pelo Juízo “a quo”. Subsidiariamente, pretendem a redução dos honorários
advocatícios. Pedem a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 69/74), a apelada alega, em síntese, que
entregou as imagens às apelantes, destacando que não haviam mais imagens a
serem apresentadas. Aponta que as apelantes pretendem obtenção de proveito
econômico. Aduz que tendo cumprido a ordem judicial, não há que se falar em
manutenção da multa. Pede a manutenção da r. sentença.
A E. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 90/91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo efeito,
por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Trata-se de ação de produção antecipada de provas
ajuizada pelas apelantes por meio da qual almejam a apresentação de imagens
relativas aos dias 09/10/2.018, 11/10/2.018, 15/10/2.018 e 08/11/2.018 pela
apelada.
Foi proferida decisão pelo Juízo “a quo” determinando a
apresentação das imagens dos dias 09/10/2.018, 11/10/2.018 e 15/10/2.018, no
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.
As
apelantes
interpuseram
embargos
de
declaração,
objetivando que as imagens relativas ao dia 08/11/2.018 também fossem
apresentadas pela apelada, havendo o acolhimento do recurso pelo Juízo “a quo” em
03/12/2.018, com publicação em 10/12/2.018.
De outro turno, a apelada habilitou-se nos autos em
28/11/2.018, apresentando manifestação na qual apontou que as imagens
requeridas já haviam sido cedidas às apelantes em 31/10/2.018, antes mesmo do
ajuizamento da ação.
De todo modo, em 09/04/2.019, a apelada depositou em
cartório mídia na qual continha arquivos em PDF e um vídeo. Ainda, destaca-se que
as imagens relativas a 08/11/2.018 não existiam mais no servidor da apelada,
conforme constatado por oficiala de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Pois bem, em que pese o depósito da mídia em cartório em
09/04/2.019, é certo que nesta contém imagens que as apelantes já possuíam
anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, não existindo imagens relativas
ao dia 08/11/2.018.
Assim, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça, “a imposição da astreinte, assim como a sua manutenção é uma faculdade
do julgador, de modo que não há que se falar em obrigatoriedade de sua
fixação/manutenção”1.
Portanto, diante da peculiaridade do caso em apreço, entendo
que é possível o afastamento da multa, não havendo que se falar em impossibilidade
de discussão a respeito de seu cabimento, conforme alegam as apelantes, pois estas
já possuíam em parte as imagens requeridas na presente demanda, ressaltando-se
que as demais não mais existem.
Logo, não se mostra adequada a manutenção da multa
arbitrada anteriormente pelo Juízo “a quo”, sob pena de implicar enriquecimento
ilícito das apelantes.
No mais, quanto ao pedido das apelantes de redução dos
honorários advocatícios, melhor sorte não lhes socorre.
Nota-se que estas pretendiam o pagamento da quantia de R$
46.129,73 (quarenta e seis mil, cento e vinte e nove reais e setenta e três centavos),
de maneira que os honorários arbitrados pelo Juízo “a quo”, de R$ 1.000,00 (um mil
reais), mostra-se adequado e proporcional ao caso dos autos e ao trabalho
desempenhado pelo patrono da apelada, razão pela qual não comporta redução.
1 AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.477.585/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 15/08/2.019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Desta forma, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em R$ 200,00 (duzentos reais), em desfavor das
apelantes, de acordo com o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
observada a gratuidade de justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente apelação,
para manter a r. sentença questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos
dos aqui expostos. Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)